Tribunal: TJES
Processo: 5003041-81.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-81.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA LIZARDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003041-81.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ANA LUCIA DA SILVA LIZARDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DO DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, em razão de suposta irregularidade na contratação de cartões de crédito consignado (modalidades RMC e RCC).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na celebração dos contratos de cartão de crédito consignado, ou se a contratação foi regular e devidamente informada ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade do negócio jurídico ao apresentar os termos de adesão devidamente assinados de forma eletrônica pela consumidora.

A validade da operação é reforçada pela comprovação de depósitos via TED em favor da recorrida e pela utilização efetiva dos cartões para a realização de compras, o que afasta a tese de desconhecimento ou dissimulação.

O dever de informação foi cumprido, uma vez que os documentos contratuais detalham a natureza do produto, os valores e a incidência de juros, inexistindo ato ilícito que fundamente o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a assinatura do termo de adesão, a disponibilização do numerário ao consumidor e o uso efetivo do cartão, restando atendido o dever de informação e afastado o vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990, art. 6º, III;

Lei nº 13.105/2015, art. 373, I e II;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ANA LUCIA DA SILVA LIZARDO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16833823):
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
1. DECLARAR
a inexistência de débitos entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado mencionado nos autos;
2. CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;]
3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 14.557,76 em favor da autora, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação, que considero da habilitação aos autos, diante da ausência de AR (31/03/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (31/03/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposição do art. 406 §1º do CC; e
4. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (31/03/2025) em diante pela Taxa Selic. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
Deverá a autora disponibilizar em favor do réu os valores percebidos a título de empréstimo/saque (R$ 1.232,00, 334,91 e 253,66 – ID67398074), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.
Autorizo também a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil
.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16833830, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16833832), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16833987).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) e
Reserva de Cartão Consignado
(RCC - Cartão de Benefício Consignado).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização das contratações.

Na análise do caso, verifica-se a validade das contratações por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” - Número da Proposta 72997275 (RMC - ID 16833809) e contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” - Número da Proposta 79817619 (RCC - ID 16833811), devidamente assinados de eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tais contratos foram firmados em 01/12/2021 e 01/11/2022, respectivamente.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelos
depósitos de valores
em favor da recorrida, efetuado pelo recorrente via TED, nas quantias de R$ 1.231,00, R$ 334,91, R$ 1.164,10 e R$ 253,66,
conforme documentos acostados junto ao ID 16833813
.
O recebimento dos valores e a ausência de devolução
por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado
, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Nota-se ainda, que a autora utilizou os cartões de créditos para realizar compras, conforme faturas nos ID 16833810, pág. 13 e ID 16833812, pág. 2, 3 e 4, não sendo minimamente crível que não tenha celebrado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos, explicitam claramente a natureza do produto e os valores dos empréstimos. É importante observar que, especificamente desses documentos (ID 16833809, pág. 11 e 16833811, pág. 8), há detalhes e informações acerca da aplicação de juros relacionados aos contratos. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou dos contratos de empréstimos, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, os contratos de empréstimos consignados na modalidade RMC e RCC, objetos dessa lide, não devem ser declarados nulos, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16833823, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)